Tribunal: TCU
Processo: 039.246/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. RMON Auditoria Reajuste dos Planos de Saúde (ANS) - Acórdão 679/2018-TCU-Plenário (TC 021.852/2014-6)

Inteiro teor:
Acórdão 2191/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário e implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.246/2020-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 016.334/2021-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.910/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (58.120.387/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Lucas Reis Lima (53.320/OAB-DF), Guilherme Silveira Coelho (33133/OAB-DF) e outros, representando Bradesco Saude S/a; Marina Andueza Paullelli (365516/OAB-SP), representando Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; Alexandro Catanzaro Saltari (201178/OAB-SP), Marcelo Prata Verzola (277286/OAB-SP) e outros, representando Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.